Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-02.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-02.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO (OAB:BA22847-A)

APELADA: NÁDILA GRAZIELE DE SANTANA

Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A), ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), PAULO ROBERTO SILVA E SILVA (OAB:BA27875-A)

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. DESRESPEITO À CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE.
APLICAÇÃO DO ART. 2
º
, §4°, DA LEI N° 11.738/2008. FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE OLIND
IN
A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária, movida por
MARTA PETRONILA DOS SANTOS
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Adequação da jornada de trabalho da Autora, integrante da carreira de Magistério do Município de Olind
in
a, ao disposto na Lei n° 11.738/2008.

3. Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Observância obrigatória, por todos os Entes Federativos,
a partir de 27/4/2011,
da Lei n° 11.738/2008, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Não demonstração, pelo Réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Demandante
.

6. Isenção legal das custas processuais por parte da Municipalidade,
ex vi
do art. 10, IV, da Lei Estadual n° 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido em parte.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal n° 11.738/2008, art. 2°; Lei Estadual ° 12.373/2011, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: S
TF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; TJBA – Apelação Cível 8000914-76.2018.8.05.0261, Relator(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 5/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000553-02.2018.8.05.0183
, oriundos da Comarca de
Olindina
,
no qual
figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, sendo Recorrida
NÁDILA GRAZIELE DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.